Tribunal: TJMT
Processo: 0018283-34.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018283-34.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SANDRO DONIZETTI DE MORAES - CPF: 086.394.058-75 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO SOBRE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUDICIÁRIO. ATRIBUIÇÃO DA PARALISAÇÃO À MOROSIDADE ESTATAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. O embargante sustenta omissão quanto à análise de atos interruptivos do prazo prescricional e à aplicação da Súmula 106 do STJ, alegando que a paralisação do feito decorreu de mora do Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública, requerendo o afastamento da prescrição declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a paralisação da execução fiscal pode ser atribuída à morosidade do Judiciário, afastando a configuração da prescrição intercorrente, diante da existência de atos impulsionadores
apresentados tempestivamente pela Fazenda Pública, cuja apreciação foi postergada por falhas operacionais do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão da decisão judicial, especialmente quando ausente manifestação sobre tese relevante suscitada pelas partes, como a aplicação da Súmula 106 do STJ.

4.
A Súmula 106 do STJ estabelece que a prescrição não se configura quando a paralisação do feito decorrer de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, e não de inércia da parte exequente.

5.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, havendo atuação diligente da Fazenda Pública e ausência de apreciação tempestiva de seus requerimentos, não se caracteriza desídia suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

6.
No caso concreto, restou demonstrada a existência de pedidos sucessivos de penhora, bloqueio de valores e outras diligências formuladas pela exequente dentro do prazo legal, cuja análise restou prejudicada pela morosidade judicial.

7.
A omissão do acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ configura vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da parte exequente e não se caracteriza quando a paralisação do feito decorre de morosidade do Poder Judiciário.

2.
A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição intercorrente nos casos em que a Fazenda Pública atua de forma diligente e tempestiva, mas tem seus pedidos postergados por falhas operacionais do Judiciário.

3.
A omissão de análise sobre a aplicação da Súmula 106 do STJ configura vício sanável por embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, quando sua consideração implica alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2013; STJ,
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Mina Assusete Magalhães, j. 28.3.2019; TJMT, Apelação Cível no 0001350-23.2012.8.11.0098,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.2.2025; TJMT, Apelação Cível no 0024822-45.2015.8.11.0002,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão R. P.
Zanolo
, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise de diversos marcos interruptivos da prescrição intercorrente, bem como quanto à ocorrência de mora do Judiciário no trâmite processual.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 27.8.2013, com citação válida realizada em 19.2.2015, o que teria interrompido a contagem do prazo prescricional.

Destaca ainda que houve pedido de penhora
online
em 30.5.2015, deferido em 14.7.2017, resultando em bloqueio parcialmente frutífero, fato que também caracterizaria causa interruptiva.

Defende que, ao longo do processo, foram apresentados novos pedidos de penhora e outras diligências, como intimação por edital (24.9.2019) e novo pedido de transferência de valores penhorados (11.1.2023), os quais demonstram ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, além de reforçar a ocorrência de morosidade estatal.

Argumenta que a inércia, se existente, seria imputável ao Judiciário, e não à parte exequente, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e com o suprimento da omissão apontada, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução fiscal. (Id 336879889).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que
apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos relevantes constantes nos autos, que poderiam afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente declarada
, q
ue diversos atos processuais foram praticados pela Fazenda Pública com o objetivo de dar andamento à execução, os quais configurariam causas interruptivas da prescrição, além de demonstrar a inexistência de inércia
e que
houve mora do Poder Judiciário na apreciação de pedidos formulados tempestivamente, razão pela qual seria aplicável a Súmula 106 do STJ, circunstância essa que não teria sido objeto de enfrentamento pela decisão colegiada.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, embora a fundamentação tenha se debruçado sobre a dinâmica processual e tenha indicado os marcos de suspensão e reinício da contagem do prazo prescricional, não enfrentou de modo específico a alegação de que a demora na apreciação de pedidos relevantes por parte do Judiciário teria inviabilizado a adoção de novas medidas constritivas dentro do prazo quinquenal.
Não
houve manifestação expressa sobre a aplicabilidade, ao caso concreto, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese foi suscitada nas razões recursais e reiterada nos presentes embargos.

Superada essa premissa, passo ao exame da matéria omitida.

Sabe-se que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, exige-se não apenas o decurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou entendimento de que o decurso temporal, por si só, não é suficiente, sendo imprescindível que o credor tenha se omitido quanto ao impulso processual.

Nesse contexto, o STJ editou a Súmula 106, que afasta a incidência da prescrição ou decadência quando a paralisação do feito decorre de falhas do próprio aparato judicial, e não da parte interessada.

Trata-se de orientação que visa impedir que o exequente seja prejudicado por atrasos ou omissões imputáveis exclusivamente ao Judiciário.

Vejamos:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no REsp 1747241/PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA
À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (...). (STJ –
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a
ausência de apreciação de pedidos formulados pela parte exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaco os julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias. (...). (TJMT 0001350-23.2012.8.11.0098,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

(...) No caso concreto, a paralisação do feito decorreu de entraves operacionais da máquina judiciária, e não de desídia do ente público. Aplicação do enunciado da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora é atribuída ao Judiciário. (...). (TJMT 0024822-45.2015.8.11.0002,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 14.11.2025).

No caso concreto, após a penhora parcialmente frutífera em julho de 2017, a Fazenda Pública, ao ser intimada, formulou pedidos de impulso, incluindo nova constrição, penhora
online
(novembro de 2019), transferência de valores (janeiro de 2023) e constrição via
Renajud
(outubro de 2023), sem que tenham sido apreciados tempestivamente. A paralisação, portanto, decorreu da morosidade do trâmite processual, e não de inércia da parte credora.

Dessa forma, constatada a atuação diligente da Fazenda Pública e a existência de pedidos aptos a impulsionar o feito dentro do prazo prescricional, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente mantida no acórdão embargado, por evidente omissão na análise de questão jurídica relevante suscitada nas razões recursais, notadamente quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ.

Com essas considerações,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para
suprir a omissão apontada e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026